Tribunal: TJMT
Processo: 1001709-77.2017.8.11.0001
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001709-77.2017.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIO ORTUGNO RUSSO - CPF: 667.769.708-82 (APELANTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. NULIDADE DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS EM NOME DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação anulatória de débito fiscal que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade de lançamentos de IPTU anteriores a 28.01.2016 relativos ao imóvel arrematado judicialmente. Indeferimento do pedido de restituição em dobro dos valores pagos, diante da ausência de comprovação do pagamento. Condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se é cabível a correção, por erro material, da matrícula do imóvel indicada na sentença; (ii) Analisar se estão presentes os requisitos legais para a condenação do Município à repetição em dobro do indébito tributário referente ao IPTU indevidamente exigido antes da arrematação judicial do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A sentença incorreu em erro material ao indicar como matrícula do imóvel a inscrição municipal do bem, quando o correto seria constar a matrícula no 49.921. A correção é admissível de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC.

4. Quanto ao pedido de restituição em dobro, embora reconhecida a inexigibilidade do crédito tributário, não houve a juntada de prova documental do pagamento indevido, sendo ônus do autor a comprovação do fato constitutivo do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido, apenas para correção do erro material quanto à matrícula do imóvel. Sentença mantida quanto à improcedência do pedido de restituição.

Tese de julgamento:
“A correção de erro material na sentença é admitida de ofício quando evidente, nos termos do art. 494, I, do CPC. Para a repetição de indébito tributário, ainda que reconhecida a nulidade do lançamento, é imprescindível a prova do efetivo pagamento indevido, incumbindo ao autor esse ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e 494, I; CTN, art. 165, I; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível 50060064020238130471, rel. Des. Lúcio de Brito, 15a Câmara Cível, j. 20.2.2025; TJ-RJ, Apelação 00095372320188190054, rel. Des. Valéria Dacheux Nascimento, 6a Câmara de Direito Privado, j. 8.2.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMRA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTÔNIO ORTUGNO RUSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória proposta em face de MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para
“declarar nulo todos os lançamentos tributário realizados em nome de AUGUSTO ORTUGNO RUSSO, CPF No 667.769.708-82, no que tange ao imóvel registrado sob a matrícula de no 01.3.23.021.0193.001, das competências anteriores a 28/01/2016, em razão do IPTU – Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.”

O Juízo de origem condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração opostos pelo autor/apelante foram rejeitados.

O apelante, em síntese, sustenta que, reconhecida a inexigibilidade do crédito tributário, faz jus à restituição dos valores pagos indevidamente a título de IPTU (R$ 2.604,14), nos termos dos artigos 165 e seguintes do Código Tributário Nacional.

Defende que a devolução deve ocorrer em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Alega, ainda, a existência de erro material na sentença quanto à identificação do imóvel, tendo em vista que nela constou a inscrição municipal do bem arrematado, quando deveria constar a matrícula no 49.921.

Requer, assim, a reforma parcial da sentença, para que o Município seja condenado à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com atualização monetária e juros legais, bem como a correção do erro material quanto à matrícula do imóvel.

Nas contrarrazões, o Município apelado requer o desprovimento do recurso de apelação, sob o argumento de ausência de comprovação do pagamento dos valores indevidos (Id. 285555364).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar ante a inexistência de interesse público na lide (Id. 296221366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal restringe-se a dois pontos: (i) a correção do número da matrícula do imóvel mencionado na sentença e (ii) a condenação do Município de Cuiabá à repetição de indébito em dobro, no valor de R$ 2.604,14.

Na sentença, o juízo
a quo
reconheceu a inexigibilidade dos créditos tributários anteriores à data da arrematação (28/01/2016), mas indeferiu o pedido de repetição do indébito, sob o fundamento de ausência de comprovação documental do pagamento.

Passo a análise do recurso.

No que tange ao primeiro ponto, verifica-se que a sentença consignou como matrícula do imóvel a inscrição municipal n.o 01.3.23.021.0193.001, quando, na verdade, o número correto da matrícula imobiliária junto ao Cartório do 5o Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Cuiabá é
49.921
, conforme demonstrado nos autos (Id. 285554921).

Trata-se, pois, de erro material evidente, passível de correção de ofício, nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo.”

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA - ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. O erro material pode ser corrigido de ofício e a qualquer tempo, independentemente do trânsito em julgado.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50060064020238130471, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 20/02/2025, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2025)

Nesse ponto, portanto, o recurso deve ser provido.

Quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a título de IPTU, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

O artigo 165, I, do Código Tributário Nacional prevê expressamente o direito à restituição do tributo pago indevidamente em razão de
“cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido”
.

Assim, a restituição do indébito tributário depende de da comprovação do efetivo pagamento indevido ou em valor superior ao devido.

No presente caso, o apelante não juntou qualquer documento comprobatório do alegado pagamento. A existência de protesto de dois títulos (Id. 285554924), por si só, não supre tal exigência, pois não há presunção legal de quitação.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Sua inobservância inviabiliza a pretensão deduzida.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e sua inobservância inviabiliza a pretensão deduzida.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...].
(JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TOI C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DOS VALORES INDEVIDOS NÃO COLACIONADOS AOS AUTOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SE MANTÉM.
A restituição do indébito pressupõe, por óbvio, que haja comprovação do pagamento indevido, ônus do qual o autor, ora apelante, não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC. Assim, diante da não comprovação cabal de pagamento dos valores indicados nos TOI¿s, não há que se falar em repetição de indébito daqueles valores
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00095372320188190054 2023001114518, Relator.: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/02/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13a CÂMARA CÍVEL)

Portanto, ausente prova documental do pagamento dos valores apontados como indevidos, não há que se falar em restituição, tampouco em devolução em dobro, por ausência de pressuposto fático indispensável ao reconhecimento do direito pleiteado.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para corrigir o erro material constante na sentença,
declarando que a matrícula correta do imóvel é a de no 49.921, do 5o Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT
.

No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à improcedência do pedido de restituição em dobro dos valores supostamente pagos a título de IPTU.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025